Tribunal: STF
Processo: Pet 11982
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela decretação da prisão preventiva, realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, em face de ANDRE WILSON GUERRA (CPF nº 809.207.566-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como prática de incitação. 



    Após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, em 1º/12/2023, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial. 



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 131-141). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de ANDRE WILSON GUERRA como incurso no art. 288 (associação criminosa) e art. 286, parágrafo único (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento do processo, com a nomeação do curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal (eDoc. 84, fl. 170). 



    A denúncia foi integralmente recebida pela 1º Turma desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024 (eDoc. 158).



     Em 26/8/2024, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA apresentou resposta à acusação e requereu seu integral recebimento, bem como “que seja renovado o prazo aos advogados”, sob a alegação de cerceamento de defesa, pois, conforme afirmam, a notificação deveria ter sido dirigida a seus causídicos e não ao réu e à sua curadora, uma vez que aquele padece de discernimento e esta não tem o dever de comunicar aos causídicos as notificações/intimações.



    Alegou, ainda, a inimputabilidade do acusado e a tese do arrependimento eficaz.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão datada de 28/5/2024, em razão da constatação “da ausência de capacidade do réu de posicionar-se de acordo com seu entendimento e determinação no momento do crime”, nomeei a advogada constituída VANDERLÉIA APARECIDA SILVA BOSCO, OAB/MG 116.985, como curadora especial, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal, e determinei sua intimação “para apresentação de resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 4° da Lei 8038/90 e 233 do RISTF” (eDoc. 84, fls. 173-174).



    Conforme se verifica da certidão de cumprimento do mandado de intimação 3067/2024 (eDoc. 90), a Oficiala de Justiça Federal Cristiane Aparecida Ventura Cintra Oliveira intimou a advogada e curadora VANDERLEIA APARECIDA SILVA BOSCO dos termos da decisão proferida em 28/5/2024. A referida advogada, inclusive, já possuía procuração nos autos (eDoc. 13) e o escritório de advocacia apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 91), juntando nova procuração na qual consta o nome da advogada (eDoc. 92). 



    Nesses termos, é possível constatar que carece de fundamento idôneo a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos causídicos que representam o réu ANDRÉ WILSON GUERRA, uma vez que a sua curadora e também advogada foi notificada para que apresentasse resposta prévia à denúncia.



    Ainda que extemporânea a resposta à acusação, cabe salientar que não há cerceamento de defesa em relação às demais alegações defensivas.



    Importa relembrar que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (Inq 2.052 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008; Inq 2.903, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014; Inq 2.340 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/22019; Inq 1.990, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2011). No mesmo sentido:



    Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    (Inq 2.527 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 7/8/2012)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente